Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-07.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000402-07.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MAICON JEAN SOARES DA SILVA MACEDO e outros

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO, ADEMIR DE OLIVEIRA PASSOS, JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR, QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA, TADEU MUNIZ NOGUEIRA

ACORDÃO

.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE NÃO NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU DANO COMPROVADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado por candidato aprovado em concurso público que nomeado tardiamente. O Embargante alega omissão do julgado quanto à suposta arbitrariedade da Administração e à existência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao afastar a ocorrência de dano moral e material;
(ii) definir se a não nomeação do candidato aprovada em concurso, à luz da jurisprudência do STF (Temas 454 e 671 da Repercussão Geral), gera direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os motivos para afastar o pleito indenizatório, não se verificando qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar o cabimento dos embargos.

A jurisprudência do STF, firmada nos Temas 454 e 671 da Repercussão Geral, condiciona a indenização por não nomeação em concurso à demonstração inequívoca de arbitrariedade qualificada da Administração, o que não se configurou no caso concreto.

Ausente comprovação de má-fé, descumprimento de ordem judicial ou outra conduta flagrantemente ilegal por parte do ente público, não há que se falar em ato ilícito indenizável.

A indenização por danos morais exige demonstração concreta de violação a direitos de personalidade, sendo inaplicável a presunção de dano (dano in re ipsa) nas hipóteses analisadas, nos termos da jurisprudência majoritária.

O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui vício apto a ensejar a via integrativa dos embargos declaratórios, devendo eventuais irresignações ser manejadas por meio dos recursos próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso público somente gera direito à indenização quando demonstrada arbitrariedade qualificada da Administração.

A indenização por danos morais exige prova efetiva de violação a direitos de personalidade, sendo inaplicável o dano in re ipsa no caso de não nomeação.

A simples discordância com o julgado não configura vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 37, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 629.392/MT (Tema 454), rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013; STF, RE nº 724.347/RS (Tema 671), rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Remessa Necessária nº
8000402-07.2019.8.05.0246
,
nos quais figuram como Embargante e Embargado
MAICON JEAN SOARES DA SILVA MACEDO
, e
MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA